Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000160-79.2017.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
14/01/2022
Número: 0000160-79.2017.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 03/05/2017
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00001607920176160000
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório
Estadual do partido interessado, relativa ao exercício de 2016.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JORGE GOMES ROSA FILHO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (RESPONSÁVEL)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
377
13/12/2021 18:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.114

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0000160-79.2017.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: JORGE GOMES ROSA FILHO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Na linha do entendimento do TSE, "as faturas emitidas por agência de
turismo que atestam o valor da despesa com os serviços de transporte
aéreo - desde que nelas estejam identificados o nº do bilhete aéreo, o nome
do passageiro, a data e o destino da viagem - podem ser consideradas
como comprovante de despesas realizadas, sem prejuízo de, se forem
levantadas dúvidas sobre a sua idoneidade, serem realizadas diligências de
circularização.". (PC nº 26860, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Num. 42837377 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 06/06/2019).

2. A divergência existente entre os valores do Fundo Partidário declarado e
aquele contabilizado a partir dos comprovantes trazidos aos autos, referente
ao programa de incentivo à participação das mulheres na política, bem como
a falta do trânsito dos pagamentos pela conta bancária específica impedem
a análise pelo setor técnico, criando a obrigação do órgão partidário
transferir a quantia não comprovada para conta específica, nos termos do
artigo 44, inciso V, § 5º, da Lei nº 9.096/95.

3. O partido extrapolou o saldo máximo permitido para a constituição do
Fundo de Caixa (96,5% do total de recursos recebidos em 2016 e 95,68%
dos recursos provenientes do Fundo Partidário) e, ainda, utilizou valores de
maneira irregular, acima do limite de R$ 400,00, afetando a transparência
das contas, o que importa na desaprovação das contas.

4. O registro de despesas em bloco, sem que haja o lançamento unitário e
as respectivas datas em que cada uma delas ocorreu, inviabiliza a sua
conferência e compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

5. A existência de saldo negativo na conta bancária específica demonstra a
realização de pagamentos de despesas com recursos financeiros que
deixaram de ser registrados na prestação de contas e não transitaram em
conta bancária específica, revelando indícios de omissão de despesas, o
que compromete a higidez das contas e infringe o artigo 13 da Resolução
TSE nº 23.464/2015.

6. A falha consistente na ausência de contabilização de sobras de
campanha, embora não enseje, por si só, a rejeição das contas, sobretudo
porque de valor inexpressivo e por não ter indícios de má-fé por parte do
prestador, deve ser analisada em conjunto com as demais irregularidades
levantadas pela perícia técnica.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Popular Socialista
– PPS (Diretório Estadual), referente ao exercício de 2016.

A prestação de contas foi apresentada em 28/04/2017 (ids. 42610216 e ss) e,
após o cumprimento das diligências estabelecidas no artigo 31, da Resolução TSE
Num. 42837377 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

23.464, não houve qualquer impugnação (ids. 42616116 e ss).

Encaminhados os autos ao setor técnico, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal realizou exame preliminar (ids. 42616316), indicando a
necessidade de o órgão partidário apresentar peças obrigatórias.

Devidamente intimado, o partido juntou documentos à id. 42616666.

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, foi
emitido relatório para diligência (id. 42619316), no qual se constatou a necessidade de
apresentação de novos documentos e esclarecimentos.

Intimado para se manifestar acerca do relatório de diligências, o Partido
apresentou documentos à id. 42619616.

Retornados os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, houve
elaboração de Parecer Técnico Conclusivo (id. 42619816), opinando pela desaprovação
das contas, em razão da permanência de irregularidades.

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação
das contas (id. 42620016).

Os interessados foram intimados para apresentar defesa e indicar as provas
que pretendiam produzir (id. 42620116).

Foi apresentada exceção de suspeição pelo Partido Popular Social em face
do servidor responsável pela análise contábil destes autos, a qual foi rejeitada (id.
42701540).

Mais uma vez, os interessados foram intimados para apresentar defesa e
indicar as provas que pretendiam produzir (id. 42701542).

O partido apresentou defesa, juntando documentos (id. 42701546).

Em novo exame, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias manteve o
posicionamento para desaprovação das contas (id. 42702033).

Ato contínuo, foi declarada encerrada a instrução probatória, determinando-se
a abertura de prazo para apresentação de alegações finais (id. 42702017).

Em sede de alegações finais de id. 42702042, o Partido expôs novos
documentos.

Assim, os autos foram novamente remetidos à Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias, que opinou pela desaprovação das contas, relatando a permanência das
seguintes falhas: a) não comprovação de despesa com passagem aérea; b) não
comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário para a
promoção e difusão da participação política feminina; c) não comprovação das despesas
realizadas com “outros recursos”; d) saque de R$ 559.700,00 da conta destinada à
movimentação dos recursos do Fundo Partidário para a constituição de Fundo de Caixa e
Num. 42837377 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

existência de pagamento em desacordo com a legislação; e) registro de 87.03% das
despesas declaradas em bloco no livro-diário; f) declaração de despesas em valor
superior aos recursos financeiros arrecadados pela agremiação; e g) ausência de
contabilização de sobras de campanha, no valor de R$ 22,18 (id. 42702034).

Intimados, os interessados reiteraram os argumentos das alegações finais (id.
42702040).

Na sequência, os autos foram remetidos a d. Procuradoria Regional Eleitoral,
que ofereceu parecer, opinando pela desaprovação das contas do Partido Popular
Socialista – PPS (Diretório Estadual).

Levado o feito a julgamento, esta e. Corte determinou a conversão do
julgamento em diligência para que o partido apresentasse a relação de despesas pagas
com recursos públicos, em ordem cronológica, justificando a razão delas e apontando
qual o documento dos autos comprova a sua realização (id. 42702045).

Intimados, os requerentes apresentaram manifestação (id. 42702050).

Encaminhados os autos ao órgão técnico, houve elaboração de parecer
indicando que as despesas foram identificadas por lote, data, débito, crédito, valor,
histórico e folhas dos autos, não havendo apresentação de justificativa para a realização
dos gastos. Após fazer a apreciação dos documentos e do relatório apresentado pela
agremiação, a área técnica apresentou exame detalhado das despesas efetuadas,
apontando, ao final, que a forma de pagamento efetuada sem trânsito pela conta corrente
inviabiliza a conferencia individual e o batimento de dados, ferindo a transferência na
aplicação de recursos públicos (id. 42702058).

Intimados, os requerentes apresentaram manifestação de id. 42702060.

Por fim, os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que
ofereceu parecer reiterando os termos da manifestação anteriormente lançada, pugnando
pela desaprovação das contas prestadas pela agremiação partidária, com fulcro no art.
46, III, da Resolução TSE n° 23.464/215, com a respectiva devolução integral dos
recursos recebidos do Fundo Partidário ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, esclareço que, por se tratar de prestação de contas do exercício
financeiro de 2016, foram aplicadas as disposições processuais das Resoluções TSE nº
23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.604/2019 (vigentes à época do processamento) e,
no mérito, a prestação de contas deve ser analisada e julgada de acordo com as
disposições trazidas na Resolução TSE nº 23.464/2015.

Num. 42837377 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Pois bem. O artigo 32 da Lei nº 9096/95 estabelece a obrigatoriedade do
partido político prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.

§1º. O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos
órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes
Eleitorais.

O artigo 34 da mesma lei prevê que cabe a esta Justiça Especializada a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas da agremiação
partidária.

O artigo 65, III, da Resolução TSE nº 23.464/2015 estabelece que a análise
das contas anuais de partido do exercício financeiro de 2016 deve operar de acordo com
as regras da referida Resolução.

A presente prestação de contas foi analisada pelo setor técnico deste
Tribunal, nos termos do artigo 34 e seguintes da Resolução TSE nº 23.464/2015, que, em
seus pareceres conclusivos, opinou pela desaprovação das contas apontando as
seguintes irregularidades (ids. 42619816, 42702033, 42702034 e 42702058):

a) não comprovação de despesa com passagem aérea;

b) não comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário para a promoção e difusão da participação política feminina;

c) não comprovação das despesas realizadas com “outros recursos”;

d) saque de R$ 559.700,00 da conta destinada à movimentação dos recursos
do Fundo Partidário para a constituição de Fundo de Caixa e existência de pagamento em
desacordo com a legislação;

e) registro de 87,03% das despesas declaradas em bloco no livro-diário;

f) declaração de despesas em valor superior aos recursos financeiros
arrecadados pela agremiação; e

g) ausência de contabilização de sobras de campanha, no valor de R$ 22,18.

Após detida análise dos documentos juntados aos autos e nos termos dos
Pareceres Conclusivos, resta evidenciado que as contas apresentadas pelo Diretório
Estadual PPS não observaram uma série de exigências trazidas pela Resolução TSE n.º
23.464/2015.

Assim, passo a análise das irregularidade apontadas:
Num. 42837377 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

a) comprovação de despesa com passagem aérea:

A unidade técnica assinalou a existência de gastos de campanha realizados
com dinheiro do Fundo Partidário, no montante de R$ 1.012,25, sem a emissão de nota
fiscal.

No caso, a agremiação ressarciu a compra de uma passagem aérea por
Ângela Lins Donha, colhendo aos autos apenas informações da compra extraídas do sítio
eletrônico da companhia aérea (id. 42618216 – Bilhete de Passagem e Relatório do Voo
com o valor da compra - fl. 1140 dos autos físicos).

Como é cediço, a comprovação das despesas realizadas com recursos do
referido fundo público se dá por documentos fiscais, nos termos do artigo 18 da
Resolução TSE nº 23.464. Confira-se:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I – contrato;

II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III – comprovante bancário de pagamento; ou

IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No mesmo trilhar, a Lei nº 9.096/95 adota previsão específica para a
comprovação dos gastos com passagens aéreas:

Art. 37. (...)

§ 10 - Os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de
fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os beneficiários
deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos de congressos,
reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação
Num. 42837377 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

partidária segundo critérios interna corporis, vedada a exigência de apresentação de
qualquer outro documento para esse fim.

Embora o documento apresentado pela legenda à id. 42618216 (fl. 1140 dos
autos físicos) não traga todos os elementos exigidos pela legislação epigrafada, o colendo
Tribunal Superior Eleitoral entende que pode ser admitido como prova o documento que
seja possível identificar o número do bilhete aéreo, o nome do passageiro, a data e o
destino da viagem.

Na hipótese, o número do bilhete é 4714656201, o nome da passageira é
ANGELA LINS DONHA, a data da viagem é dia 13/12/2016 e os trechos são CWB-BSB e
BSB-CWB.

Nesse sentido, precedente da Corte Superior:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL (PMN). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. DESAPROVAÇÃO.

(...)

4. Esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual "a juntada de notas fiscais
que descrevem a prestação de serviços compatíveis com a atividade exercida pelas
empresas contratadas e o respectivo comprovante de pagamento das despesas são
suficientes para a regularidade da contratação" (PC 267-46, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
8.6.2017).

(TSE, Prestação de Contas nº 26860, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 06/06/2019)

Assim, afasto a presente falha.

b) não comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário para a promoção e difusão da participação política feminina; e c) não
comprovação das despesas realizadas com “outros recursos” (análise conjunta):

A presente irregularidade se refere à ausência de identificação das despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário para programas e difusão da participação
política das mulheres, que impede aferir o cumprimento do artigo 44, inciso V, da Lei nº
9.096/95 (fl. 1375 dos autos físicos, atual id. 42702033 – item 3.2).

O artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº
13.165/15, dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo Partidário da seguinte forma:

Num. 42837377 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido político
ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão
nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

(...)

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o
saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo
que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente,
sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto
no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

No mesmo sentido, é o artigo 22, da Resolução TSE nº 23.464/2015:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e responsabilidade do órgão
nacional do partido político.

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo para conta
bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade (Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º).

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em rubrica
própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste
expressamente a finalidade da aplicação.

§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.

§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação de
pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o caput podem
ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias
específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se
aplicando, neste caso, o disposto no § 2º deste artigo.

§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento)
Num. 42837377 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário destinado ao
financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas
candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº
9.096, de 1995 (Lei nº 13.165/2015, art. 9º).

§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos efetivos
no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas bancárias específicas
de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução.

Ora, o comando do caput do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, com dito, é
imperativo, e não se traduz numa faculdade da agremiação, conquanto a expressão ali
contida é clara, qual seja: “serão aplicados”.

No particular, mesmo devidamente intimado sobre a falha (id. 42619416), a
agremiação deixou de arrolar o demonstrativo das despesas com essa espécie de
recurso, indicando o nº das folhas onde se encontra a despesa, bem como o respectivo
documento e valor.

O demonstrativo de id. 42619616 (fl. 1309 dos autos físicos) não se revelou
suficiente para permitir ao setor técnico fazer a adequada análise do atendimento da
norma contida no artigo 22, da Resolução TSE nº 23.464/2015, uma vez que ele apenas
indica a área para onde se destinaram os recursos, não relacionando a documentação
adequada para comprovar essa destinação.

A título de exemplo, há a indicação de gastos de R$ 16.000,00 com
seminários (id. 42619616 - fl. 1309 dos autos físicos), sendo que não foram indicados os
comprovantes das referidas despesas nem as razões de tais gastos serem destinados às
mulheres.

No mesmo trilhar, a relação de gastos com as mulheres apresentada à id.
42701546 (fls. 1358/1363 dos autos físicos), bem como o CD-ROM correspondente (ids.
42701548 e ss.) não se prestam a sanar essa irregularidade.

Isso porque a relação novamente não explica o motivo de tais gastos se
destinarem às mulheres nem indica os respectivos comprovantes (confira-se a id.
42701546 - fl. 1363 dos autos físicos, relacionado aos gastos com seminários).

Ademais, os gastos descritos não guardam correspondência com os
documentos juntados no processo.

Por amostragem, tem-se os gastos na id. 42611916 (fls. 721, 725 e 727 dos
autos físicos), apontados pelo prestador como sendo despesas destinadas às mulheres
(id. 42611916 - fl. 701 dos autos físicos), mas que não foram relacionadas no
demonstrativo de id. 42701546 (fls. 1357/1363 dos autos físicos).

O setor técnico elencou todas as inconsistências à id. 42702033 (fls.
1371/1372 dos autos físicos).

Além da ausência de comprovação dos R$ 36.670,97 indicados pelo
Num. 42837377 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

prestador como sendo gasto com as mulheres (id. 42702033 - fl. 1371 dos autos físicos),
a análise técnica contabilizou R$ 6.416,82 que foram efetivamente empregados pelo
partido em prol das mulheres.

Sucede que esses R$ 6.416,82 comprovados não foram considerados pelo
prestador para o cálculo dos R$ 36.670,97 não comprovados, conforme se pode observar
pelo cotejo das duas tabelas de id. 42702033 (fls. 1371/1372 dos autos físicos).

Logo, concluiu o setor técnico que houve, em tese, pelo menos, R$ 43.087,79
de gastos com as mulheres (id. 42702033 - fl. 1372 dos autos físicos), sendo R$
36.670,97 não comprovados e R$ 6.416,82 comprovados.

Nesse trilhar, já antecipando a falta de compromisso de muitas agremiações
partidárias com a inclusão das mulheres na política, o § 5º do art. 44 da Lei nº
9.096/1995, também de forma impositiva, determina que o partido que não cumpra essa
determinação deve acrescer o percentual correspondente, no ano subsequente.

Na hipótese de que se cuida, a agremiação deveria comprovar a destinação
de, pelo menos, R$ 29.000,00 (5% dos recursos do Fundo Partidário – R$ 580.000,00 – fl.
1234) para promoção e difusão da participação política feminina.

Como já explicitado, só foi efetivamente comprovado o emprego específico de
R$ 6.416,82, remanescendo R$ 22.583,18 pendente de destinação.

Diante de tal descumprimento, o partido deveria aplicar no exercício seguinte,
ou seja, em 2017, além dos 5% previstos para o ano, o valor não aplicado em 2016,
acrescido em 2,5%.

Ou seja, para o exercício de 2017, além dos 5% previstos para aquele ano,
deveria aplicar o valor de R$ 23.712,33.

Por oportuno, registre-se que a alteração legislativa que aumentou o
percentual de acréscimo da destinação de recursos de 2,5% para 12,5% ocorreu somente
em setembro de 2016, não sendo aplicável ao exercício financeiro do referido ano.

Nesse sentido:

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2016 – PSC – LEI 9.096/95 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015 PARA REGULAÇÃO
DO DIREITO MATERIAL E RESOLUÇÃO Nº 23.456/2017 PARA REGULAÇÃO DA
MATÉRIA PROCESSUAL – DESPESA NÃO COMPROVADA NO VALOR DE R$ 68,38.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO. INCONSISTÊNCIA DE PEQUENA MONTA –
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ART. 44, INCISO V, DA LPP E ART. 22 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/15.
FALTA DE DESTINAÇÃO DOS VALORES MÍNIMOS LEGAIS DOS RECURSOS
VINCULADOS COM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DAS MULHERES. DESCUMPRIMENTO REITERADO POR 6 EXERCÍCIOS
FINANCEIROS SUCESSIVOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DA
SANÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 2,5% PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE.
INAPLICABILIDADE DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS IMPOSTOS, EM ANOS ANTERIORES,
Num. 42837377 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS.

(...)

3. A legislação que regulamenta a LPP, aplicável à época dos fatos, dispõe que o
descumprimento da cota acima citada, gerará a obrigação, para o partido político, de
acréscimo, para o exercício subsequente, de 2,5%, do valor recebido de recursos do fundo
partidário do exercício em análise, mais o valor devido e não aplicados do exercício (5%), o
que aplica-se a todos os exercícios nos quais houve o descumprimento da cota do inciso V,
do art. 44 da Lei nº 9.096/95 – exercícios financeiros de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016 –, nos termos exatos do art. 22 da Resolução TSE nº 23.464/15.

4. Contas julgadas desaprovadas.

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 167-71.2017.6.16.0000. Redator designado: Dr.
Antonio Franco Ferreira da Costa Neto. Julgado em 19 de fevereiro de 2019).

Portanto, seria de se determinar ao Partido que destinasse recursos do
Fundo Partidário para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, além dos 5% previstos para o ano de 2017, mais o
valor não aplicado em 2016 acrescido de 2,5%, que corresponde a R$ 23.712,33,
devidamente atualizados.

Sucede que, em razão de a data do julgamento deste feito estar sendo
realizada após o exercício financeiro em que deveria ter sido cumprida a obrigação
consubstanciada no artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995, deve-se determinar o
cumprimento da norma no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão.

Nesse sentido, é o precedente do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO VERDE (PV). EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

4. Conforme reiterados pronunciamentos desta Corte, o resultado do processo de prestação
de contas não obsta a apuração, em sede própria, de eventuais ilícitos cíveis e penais
decorrentes de fatos e provas apresentados à Justiça Eleitoral. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de destinação, no exercício seguinte ao do trânsito em
julgado desta decisão, além do percentual relativo ao respectivo exercício, a quantia
não utilizada para criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres no exercício de 2011, acrescida do percentual de
2,5% calculada sobre os recursos recebidos do Fundo Partidário naquele exercício de
2011.

(TSE, Prestação de Contas nº 27523, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/04/2017)

Num. 42837377 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

De outra sorte, foi ponderado pelo setor técnico que “tendo em vista que os
pagamentos não tramitaram pela conta bancária específica, uma vez que o prestador de
contas constituiu fundo de caixa com os recursos, efetuando pagamento em espécie, fica
prejudicada a análise das contas apresentadas” (id. 42702033 - fl. 1372 dos autos
físicos). Tais inconsistências (ausência de comprovação da destinação de recursos
mínimos para promoção e difusão da participação política feminina e pagamento das
despesas em espécie) enfraquecem a confiabilidade das contas e impedem o setor
técnico de apreciá-las adequadamente, embora a falha analisada neste tópico não seja
motivo suficiente para atrair a desaprovação das contas, nos termos do artigo 55-C da Lei
nº. 9.906/95.

No que tange à ausência de comprovação da despesa realizada com “outros
recursos”, a agremiação esclareceu que não há despesas realizadas com essa fonte para
promover candidaturas femininas (id. 42701546 - fls. 1350 dos autos físicos), o que foi
acolhido pelo Setor Técnico (id. 42702034 - fls. 1448/1449 dos autos físicos).

Portanto, em conclusão, deve a agremiação transferir, após o trânsito em
julgado desta decisão, o montante de R$ 23.712,33 do Fundo Partidário para criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
nos termos do art. 44, inciso V, § 5°, da Lei nº 9.096/95, o qual deve ser devidamente
atualizado até sua efetiva utilização.

d) saque de R$ 559.700,00 da conta destinada à movimentação dos
recursos do Fundo Partidário para a constituição de Fundo de Caixa e existência de
pagamentos que não transitaram pela conta bancária:

A legenda declarou a constituição de fundo de caixa para pagamento em
espécie no valor de R$ 559.700,00, oriundos de recursos do Fundo Partidário,
ultrapassando o limite disposto no art. 19, da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Outrossim, o setor técnico destacou que “foram identificados pagamentos em
dinheiro de despesas de grande vulto, ou seja, acima do limite de R$ 400,00” (id.
42702034 - fl. 1451 dos autos físicos).

A Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu artigo 19, permite que os partidos
constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de pequeno vulto em
espécie, in verbis:

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), que observe o saldo
máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.

(...)

§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
Num. 42837377 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento
desses gastos.

Por primeiro, o partido poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de R$ 5.000,00 e até 2% dos gastos contratados no exercício anterior, o
que corresponderia a R$ 8.871,97, aproximadamente (id. 42702034 - fl. 1451 dos autos
físicos). Todavia, o partido extrapolou em 111,94 vezes o valor que poderia ter declarado
como fundo de caixa.

Em manifestação, a agremiação alegou que adotou esse procedimento para
fugir de penhoras ilegais em processo judicial e que não houve qualquer vício material (id.
42619616 - fl. 1251 dos autos físicos).

A justificativa, contudo, não escusa de cumprir a norma.

Não se pode olvidar que esta norma tem por objetivo fomentar a
transparência na destinação dos recursos arrecadados em campanha e favorecer a
atividade de fiscalização efetuada por esta Justiça Especializada.

No caso, as operações de pagamento de despesas feitas pelo partido, no
importe de R$ 559.700,00 (96,5% do total de recursos recebidos em 2016 e 95,68% dos
recursos provenientes do Fundo Partidário – id. 42619316 - fl. 1236 dos autos físico), não
transitaram por conta bancária específica, o que impede a clara identificação da quase
totalidade destinação dos recursos.

Na linha do parecer conclusivo, “houve desobediência ao artigo 19 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, visto que o partido sacou R$ 559.700,00 para utilizar
como fundo de caixa; bem como foi desatendido o disposto § 4º do artigo 18, pois os
pagamentos não transitaram pelos extratos bancários” (id. 42702033 - fl. 1372 dos autos
físicos).

De outro lado, a análise contábil apurou que 183 despesas estão acima do
limite definido pelo artigo 19, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.

É o que ocorre, a título de amostragem, com as despesas de ids. 42611916 e
42612716 relativas a Impressões de Placa/Banner – R$ 689,60; Diária de Hotel - R$
844,00; e Ligações Telefônicas – R$ 1.470,21 (fls. 771/772, 777 e 782/783 dos autos
físicos, respectivamente).

Desse modo, a irregularidade se mantém e, por abranger quase a totalidade
dos recursos recebidos e gastos efetuados, a desaprovação das contas é medida
impositiva.

Em relação ao pedido de devolução dos recursos do Fundo Partidário
formulado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, após apreciação das informações
trazidas pela agremiação, o órgão técnico consignou que (id. 42702058):

Num. 42837377 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

“Pelo órgão partidário foram apresentadas 1.104 (mil, cento e quatro) despesas.

Constata-se que 11 (onze) documentos possuem rasuras no local/campo do valor (fls. 11,
66, 69, 76, 150, 159, 240, 313, 453, 479 e 591), de autoria e momento de ocorrência
desconhecidos.

De outro lado, do total de despesas, 36 (trinta e seis) documentos se encontram ilegíveis,
total ou parcialmente, e alguns foram juntados na mesma folha dos autos, a saber: 10, 11,
49, 66, 69, 72, 76, 148, 153, 159, 240, 313, 320, 468, 475, 475, 475, 478, 483, 492, 493,
571, 587, 588, 591, 747, 748, 749, 844, 844, 847, 854, 860, 949, 1.023 e 1.023.

Conforme planilha juntada aos autos pelo prestador de contas às fls. 1.483/1.509, além das
demais manifestações, todas as despesas com documentação ilegível foram contratadas
pelo órgão partidário, com dados a respeito da data, valor e fornecedor.

Desta forma, com base nestes elementos e nos demais dados compilados por ocasião dos
exames anteriores, foi realizado pelo setor técnico o batimento de dados para retratar
quantas e quais despesas foram contratadas no exercício financeiro de 2016.

Consequentemente, foram revisados os valores expostos nos pareceres técnicos juntados
às fls. 1.370/1.376 e 1.447/1.452, com a finalidade de retratar todas as informações que
constam nos próprios documentos, além dos dados apresentados pelo órgão partidário.

Referidas 1.104 (mil, cento e quatro) despesas perfazem gastos no valor total de R$
569.134,10 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e dez centavos).

Desta forma, há divergência entre o total de recursos do Fundo Partidário disponível ao
órgão partidário no exercício financeiro de 2016, no montante de R$ 564.926,63 (quinhentos
e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), e o
total de despesas apresentadas nestes autos, no montante de R$ 569.134,10 (quinhentos e
sessenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e dez centavos).

Neste contexto, verifica-se que foram realizadas despesas em valor superior aos recursos
financeiros disponíveis no referido exercício financeiro, no montante de R$ 4.207,47 (quatro
mil, duzentos e sete reais e quarenta e sete centavos), configurando indícios de recursos
não declarados, sem trânsito pela conta bancária e de origem não identificada.

Em anexo segue planilha das 1.104 (mil, cento e quatro) despesas com todas as
informações e dados, assim como das respectivas folhas dos autos.

Destaca-se, desde já, que consta desta planilha em anexo o valor deduzido referentes às
despesas que continham bebida alcoólica, como declarado pelo órgão partidário:

DATA
ESPÉCI
E DE
DESPES
A
VALOR

VALOR
S/
BEBIDA
S
FORMA DE
PAGAMENT
O
ESPÉCIE
DE
DOCUMENT
O
FORNECED
OR
FOLH
A (S)
DOS
AUTO
S
05/03/20
16
refeição
408,00 387,00
crédito
Cupom
Fiscal
Hotel
Bourbon
Curitiba
150
16/06/20
16
refeição
217,25 203,25
dinheiro
DANFE
Taberna Itália 453
Num. 42837377 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Por sua vez, consta desta mencionada planilha em anexo o valor integral referentes às
despesas que continham multas, a seguir detalhadas:

Segue exame do critério espécie de despesa realizada (quantidades e valores):

DATA

ESPÉ
CIE
DE
DESP
ESA
VAL
OR

VALO
R S/
MULT
AS
FORMA
DE
PAGAM
ENTO
ESPÉCIE
DE
DOCUM
ENTO
FORNEC
EDOR

FOL
HA
(S)
DOS
AUT
OS
10/10/
2016
telefoni
a
2.996
,81
2.917,
08dinheiro
Boleto e
pagamen
to
Oi Brasil
Telecom
967/
972
23/11/
2016
condo
mínio
279,5
9
272,9
5dinheiro
Boleto e
pagamen
to
Condomí
n
i
o
E d i f í c i o
Tijucas
1052
23/08/
2016
DARF 301,9
8
300,0
0nenhuma DARF
desconhe
cido
808
23/08/
2016
DARF 936,1
3
930,0
0nenhuma DARF
desconhe
cido
809
26/10/
2016
DARF 382,4
2
375,0
0dinheiro
Boleto e
pagamen
to
desconhe
cido
1018
26/10/
2016
DARF 1.185
,51
1.162,
50dinheiro
Boleto e
pagamen
to
desconhe
cido
1017
ESPÉCIE DE
DESPESA
QUANTIDADE DE
DESPESAS
VALOR (R$)
adesivo
01 (uma)
3.000,00
agua e esgoto
04 (quatro)
406,32
alimentos
47 (quarenta e sete)
1.959,80
aluguel de carro
04 (quatro)
2.097,67
aluguel de imóvel
12 (doze)
25.136,53
assessoria de curso 03 (três)
21.500,00
assessoria encontro
mulheres
01 (uma)
16.000,00
caneta promocional 02 (duas)
2.670,00
chaveiro
04 (quatro)
154,90
combustível
286 (duzentas e oitenta e
seis)
32.571,31
condomínio
08 (oito)
2.268,05
correspondência
13 (treze)
15.319,03
DARF
13 (treze)
3.809,11
dedetização
01 (uma)
300,00
desenvolvimento de
site
07 (sete)
18.900,00
energia elétrica
12 (doze)
1.533,11
estacionamento
16 (dezesseis)
333,50
evento e evento com
hospedagem
03 (três)
25.535,02
exame admissional
01 (uma)
40,00
f e r r a m e n t a s e
e x t e n s o r
d e01 (uma)
96,10
Num. 42837377 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

bagageiro
ferry boat
04 (quatro)
25,60
FGTS
08 (oito)
730,15
fotografias
04 (quatro)
1.670,00
gerenciamento de
rede social
01 (uma)
15.000,00
guarda sol
02 (duas)
9.360,00
h o n o r á r i o s
advocatícios
03 (três)
50.000,00
honorários contábeis 14 (catorze)
12.648,85
hospedagem
40 (quarenta)
28.010,36
hospedagem de site 01 (uma)
328,68
ilegível
02 (duas)
124,20
i n s c r i ç ã o
e m
seminário político
01 (uma)
479,49
INSS
10 (dez)
3.342,15
internet
12 (doze)
1.918,80
IPTU
01 (uma)
2.535,02
jornal
12 (doze)
7.570,70
lavagem de carro
04 (quatro)
138,00
locação de auditório 01 (uma)
250,00
l o c a ç ã o
d e
equipamentos
05 (cinco)
2.950,00
locação de sala ou
salas e garagens em
hotéis
03 (três)
7.784,40
lona em estrutura
01 (uma)
1.380,00
m a n u t e n ç ã o d e
computador
02 (duas)
370,00
m a n u t e n ç ã o d e
telefone
02 (duas)
300,00
m a t e r i a l
d e
construção
03 (três)
100,00
material de cozinha 03 (três)
584,80
material de escritório 33 (trinta e três)
8.516,57
material de gráfica
11 (onze)
24.119,50
m a t e r i a l
d e
informática
08 (oito)
2.525,20
material elétrico
01 (uma)
150,00
microfone
01 (uma)
49,90
móveis de escritório 01 (uma)
1.800,00
p a s s a g e n s
d e
ônibus
11 (onze)
1.531,42
passagens aéreas
17 (dezessete)
29.116,27
pasta plástica
01 (uma)
5.200,00
pedágio
17 (dezessete)
227,70
porta banner
02 (duas)
669,48
produção de vídeos 05 (cinco)
40.500,00
refeição
305 (trezentas e cinco)
43.523,17
reforma de telhado e
reforma e pintura
02 (duas)
22.000,00
registro de domínio
02 (duas)
114,00
registros públicos
(emolumentos)
06 (seis)
177,30
r e p a r o
d e
equipamentos
02 (duas)
308,50
revisão de carro
02 (duas)
534,70
s a l á r i o
d e
f u n c i o n á r i o s d o09 (nove)
7.176,68
Num. 42837377 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Em continuidade do exame detalhado do critério espécie de despesas, verifica-se que
existem despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Partidário a partir de documentos
que foram emitidos em nome de terceiros, ou, ainda, que não possuem identificação do
ordenador das despesas:

órgão partidário
serviços de conserto 03 (três)
537,00
s e r v i ç o s
d e
instalação
03 (três)
970,00
serviços de som ou
de som e imagem
06 (seis)
32.210,00
serviços no evento
01 (uma)
661,98
supermercado
29 (vinte e nove)
1.840,11
telefonia
18 (dezoito)
15.856,47
t r a n s p o r t e
d e
objetos
07 (sete)
2.995,25
vale alimentação
09 (nove)
2.457,00
vale transporte
09 (nove)
1.398,60
vigilância eletrônica 05 (cinco)
735,65
TOTAL
569.134,10
DATA
ESPÉCIE
DE
DESPES
A
VALO
R
FORMA
DE
PAGAMEN
TO
ESPÉCIE
DE
DOCUME
NTO
FORNECE
DOR
FO
LH
A(S
)
DO
S
AU
TO
S
24/06/2
016
combustí
vel
99,99dinheiro
DANFE
Auto Posto
Erol
452
05/01/2
016
e n e r g i a
elétrica
390,7
5dinheiro
F a tu ra e
pagamento
C O P E L
DISTRIBUI
ÇÃO
16
01/02/2
016
e n e r g i a
elétrica
267,3
8dinheiro
F a tu ra e
pagamento
C O P E L
DISTRIBUI
ÇÃO
107
03/03/2
016
e n e r g i a
elétrica
291,6
9dinheiro
F a tu ra e
pagamento
C O P E L
DISTRIBUI
ÇÃO
200
04/04/2
016
e n e r g i a
elétrica
309,3
3dinheiro
F a tu ra e
pagamento
C O P E L
DISTRIBUI
ÇÃO
246
10/05/2
016
e n e r g i a
elétrica
2,73dinheiro
F a tu ra e
pagamento
C O P E L
DISTRIBUI
ÇÃO
332
04/03/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis 147
04/03/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis 147
28/09/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis 831
28/09/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis 831
01/02/2IPTU
2.535,dinheiro
C a r n ê eMunicípio 133
Num. 42837377 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

016
02
pagamento de Curitiba
30/03/2
016
passage
m
d e
ônibus
243,2
9nenhuma
C u p o m
Fiscal
P r i n c e s a
d
o
s
Campos
258
/25
9
30/03/2
016
passage
m
d e
ônibus
245,3
5nenhuma
C u p o m
Fiscal
P r i n c e s a
d
o
s
Campos
258
/25
9
07/05/2
016
passage
m
d e
ônibus
206,4
9crédito
Bilhete
Expresso
Nordeste
334
07/05/2
016
passage
m
d e
ônibus
206,4
9crédito
Bilhete
Expresso
Nordeste
334
17/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
117,0
4dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
702
17/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
137,4
6dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
702
15/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
137,4
6dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
731
18/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
37,65dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Graciosa
732
16/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
37,65dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Graciosa
733
15/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
117,0
4dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
734
03/12/2
016
passage
m
d e
ônibus
45,50dinheiro
Bilhete
Airport Bus
Service
110
4
30/06/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
do Mar
475
30/06/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
do Mar
475
02/06/2
016pedágio
7,60dinheiro
Recibo
Rodonorte 489
02/06/2
016pedágio
9,00dinheiro
Recibo
Rodonorte 489
17/06/2
016pedágio
11,20dinheiro
Recibo
Rodovias
Integradas
Paraná
511
18/06/2
016pedágio
11,20dinheiro
Recibo
Rodovias
Integradas
Paraná
511
16/07/2
016pedágio
10,10dinheiro
Recibo
Rodonorte 625
16/07/2
016pedágio
10,10dinheiro
Recibo
Rodonorte 625
16/07/2
016pedágio
10,10dinheiro
Recibo
Rodonorte 625
Num. 42837377 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Ressalva-se, porém, que as despesas da espécie faturas de energia elétrica possuem
informações complementares nos autos, de outras despesas. As faturas juntadas às fls. 16,
107, 200 e 246 possuem o mesmo endereço de instalação da unidade consumidora (Rua
Manoel Pedro, n.º 683, Curitiba/PR) do imóvel objeto dos recibos de aluguel juntados às fls.
18/19, 121/122, 216/217 e 242/243.

Por sua vez, a fatura de energia elétrica juntada à fl. 332 possui o mesmo endereço de
instalação (Rua Luiz Xavier, n.º 68, conjunto 822, Curitiba/PR) das faturas de energia
elétrica que foram emitidas em nome do órgão partidário e juntadas aos autos nas fls. 331,
496, 602, 766, 994, 1057 e 1119.

Com relação à espécie de despesa relativa ao pagamento de IPTU (fl. 133), verifica-se que
o endereço possui idêntico endereço do imóvel objeto dos recibos de aluguel emitidos para
o órgão partidário juntados às fls. 18/19, 121/122, 216/217 e 242/243.

Porém, desconhece-se que a obrigação de pagamento deste imposto seria de
responsabilidade do locatário, nos termos do art. 22, inciso VIII, da Lei n.º 8.245/1991, visto
que não foi juntada cópia do contrato de locação.

Com relação à espécie de despesa relativa aos registros públicos/emolumentos em nome
de terceiro (fls. 681 e 873), registra-se que foram apresentados outros documentos em
nome do órgão partidário para esta espécie de despesa (fls. 241, 320, 320 e 321).

De outro lado, ainda no exame detalhado do critério “espécie de despesas”, sobressaem-se
16/07/2
016pedágio
10,80dinheiro
Recibo
Rodonorte 625
25/08/2
016pedágio
11,20dinheiro
Recibo
Rodovias
Integradas
Paraná
794
10/10/2
016pedágio
11,20dinheiro
Bilhete
Rodovias
Integradas
Paraná
844
10/10/2
016pedágio
11,20dinheiro
Bilhete
Rodovias
Integradas
Paraná
844
30/11/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
do PR
102
3
30/11/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
do PR
102
3
08/12/2
016pedágio
21,00dinheiro
Recibo
Econorte
108
8
08/12/2
016pedágio
21,00dinheiro
Recibo
Econorte
108
8
20/07/2
016
r e g i s t r o
p ú b l i c o
(emolume
ntos)
5,85dinheiro
Recibo
Cartório de
Registro de
Títulos
681
19/09/2
016
r e g i s t r o
p ú b l i c o
(emolume
ntos)
5,85dinheiro
Recibo
Cartório de
Registro de
Títulos
873
TOTAL
5.693,
31

Num. 42837377 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

as despesas contraídas em razão de veículo automotor que, a princípio, encontram-se
desacompanhadas de justificativa, pois inexiste esta espécie de bem declarada na
prestação de contas como integrante do patrimônio do órgão partidário, ou, que existiria
algum motivo para cada gasto realizado.

Por outro lado, verifica-se das 04 (quatro) despesas apresentadas identificadas de espécie
aluguel de carro (fls. 412/415, 416, 417 e 660/661), que o período de aluguel de carro não
excedeu 05 (cinco) dias por veículo.

Confira-se a relação de despesas com veículo automotor:

Por sua vez, destaca-se que foram adquiridos bens ou materiais permanentes que, a
princípio, encontram-se desacompanhados de justificativa:

ESPÉCIE DE
DESPESA
QUANTIDADE DE
DESPESAS
VALOR (R$)
Combustível
286 (duzentas e oitenta e
seis)
32.571,31
Estacionamento
16 (dezesseis)
333,50
f e r r a m e n t a s e
e x t e n s o r
d e
bagageiro
01 (uma)
96,10
ferry boat
04 (quatro)
25,60
lavagem de carro
04 (quatro)
138,00
Pedágio
17 (dezessete)
227,70
revisão de carro
02 (duas)
534,70
TOTAL
33.926,91
DAT
A
ESPÉCI
E DE
DESPE
SA
VALO
R
FORMA
DE
PAGAM
ENTO
ESPÉCIE
DE
DOCUM
ENTO
FORNEC
EDOR
FOLH
A(S)
DOS
AUTO
S
14/0
4/20
16
Ferram
entas e
extenso r d e bagagei ro 96,10Nenhum a DANFE Alvorada Autopeça s
290
08/0
7/20
16
Guarda
sol
1.560,
00Dinheiro
N o t a
F i s c a l ,
boleto
e
pagamen
to
A
C
Ribeiro

663/66
4
02/0
8/20
16
Guarda
sol
7.800,
00Dinheiro
N o t a
F i s c a l ,
boleto
e
pagamen
to
A
C
Ribeiro

704/70
5
01/0
9/20
16
Microfo
ne
49,90Dinheiro DANFE
Telmark -
Roberto
Lesniews
ki ME
831
Num. 42837377 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Destaca-se, com relação à aquisição de bens ou materiais permanentes, que o órgão
partidário consignou na prestação de contas que a despesa de guarda sol com data de
02/08/2016, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), juntada às fls. 704/705, foi
incluída na reserva de gastos referente ao programa partidário de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

Por fim, faz-se referência à forma de pagamento que consta nos próprios documentos de
despesas apresentados pelo órgão partidário.

No exame detalhado da informação forma de pagamento, extrai-se o seguinte:

Pelo exposto, realizada a análise detalhada da documentação das despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, em cumprimento ao determinado no r. Acórdão n.º 56097 (fls.
1.475/1.478), observa-se que o órgão partidário sacou em espécie o valor total de R$
559.700,00 para utilizar como tratativas de fundo de caixa, e apresentou documentos
comprobatórios das despesas que somam R$ 569.134,10 em 2016, conforme planilha em
anexo.

Registra-se que do total de despesas apresentadas, as formas de pagamento efetuadas
sem transitarem pela conta corrente do partido político, inviabiliza a conferência individual e
o batimento de dados entre a despesa contratada e o pagamento, ferindo a transparência
na aplicação de recursos públicos. Do montante contratado, aponta-se que R$ 220.455,32
foram pagos em espécie e o restante de formas diversas".

Pois bem. Considerando a cuidadosa análise técnica efetuada nos autos, no
que tange ao uso irregular de recursos públicos, tem-se que parte da realização de
despesas foi satisfatoriamente comprovada, exceto os gastos que passo a elencar:

i) Multas:

O relatório técnico aponta que foram pagas despesas que continham multas,
a seguir detalhadas:
TOTAL
9.506,
00

FORMA DE PAGAMENTO
QUANTIDADE DE
DESPESAS
VALOR
(R$)
Dinheiro – previsto no
documento, recibo ou
mediante comprovante de
pagamento bancário de
boleto/fatura
608 (seiscentas e oito) 220.455,3
2
N e n h u m a f o r m a d e
pagamento / comprovante
de pagamento
3 4 3 ( t r e z e n t o s e
quarenta e três)
330.526,2
9
Cartão de crédito
59 (cinquenta e
nove)
10.203,91
Cartão de débito
45 (quarenta e cinco)
3.650,12
Ilegível
31 (trinta e uma)
2.672,40
Outros
18 (dezoito)
1.626,06
TOTAL
571.191,2
9
Num. 42837377 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

É certo que a Resolução TSE nº 23.464/2015 define que recursos públicos
não poderão ser utilizados para pagamento de multas, confira-se:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do
partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus objetivos e programas.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação
de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.

Portanto, irregular a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário para
tanto, devendo a quantia de R$ 124,91 ser devolvida ao Tesouro Nacional.

ii) Comprovantes de pagamento emitidos em nome de terceiros:

O órgão técnico constatou que a existência de despesas pagas com recursos
oriundos do Fundo Partidário a partir de documentos que foram emitidos em nome de
DATA

ESPÉ
CIE
DE
DESP
ESA
VAL
OR

VALO
R S/
MULT
AS
FORMA
DE
PAGAM
ENTO
ESPÉCIE
DE
DOCUM
ENTO
FORNEC
EDOR

FOL
HA
(S)
DOS
AUT
OS
10/10/
2016
telefoni
a
2.996
,81
2.917,
08dinheiro
Boleto e
pagamen
to
Oi Brasil
Telecom
967/
972
23/11/
2016
condo
mínio
279,5
9
272,9
5dinheiro
Boleto e
pagamen
to
Condomí
n
i
o
E d i f í c i o
Tijucas
1052
23/08/
2016
DARF 301,9
8
300,0
0nenhuma DARF
desconhe
cido
808
23/08/
2016
DARF 936,1
3
930,0
0nenhuma DARF
desconhe
cido
809
26/10/
2016
DARF 382,4
2
375,0
0dinheiro
Boleto e
pagamen
to
desconhe
cido
1018
26/10/
2016
DARF 1.185
,51
1.162,
50dinheiro
Boleto e
pagamen
to
desconhe
cido
1017
Num. 42837377 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

terceiros ou sem a identificação do ordenador das despesas, no montante de R$
5.693,31.

Nesse tópico, o parecer indicou que “ressalva-se que as despesas da espécie
faturas de energia elétrica possuem informações complementares nos autos, de outras
despesas. As faturas juntadas às fls. 16, 107, 200 e 246 possuem o mesmo endereço de
instalação da unidade consumidora (Rua Manoel Pedro, n.º 683, Curitiba/PR) do imóvel
objeto dos recibos de aluguel juntados às fls. 18/19, 121/122, 216/217 e 242/243. Por sua
vez, a fatura de energia elétrica juntada à fl. 332 possui o mesmo endereço de instalação
(Rua Luiz Xavier, n.º 68, conjunto 822, Curitiba/PR) das faturas de energia elétrica que
foram emitidas em nome do órgão partidário e juntadas aos autos nas fls. 331, 496, 602,
766, 994, 1057 e 1119. Com relação à espécie de despesa relativa ao pagamento de
IPTU (fl. 133), verifica-se que o endereço possui idêntico endereço do imóvel objeto dos
recibos de aluguel emitidos para o órgão partidário juntados às fls. 18/19, 121/122,
216/217 e 242/243”.

Assim, considerando que há justificativa nos autos para as despesas com
energia elétrica e com o IPTU, que, por praxe, é pago pelo locatário, tem-se comprovada
a realização das despesas acima citadas.

Entretanto, idêntico raciocínio não se aplica às demais despesas, eis que o
documento que comprova a realização da despesa deve estar em nome da agremiação.

Com relação à comprovação de realização de despesas, a Resolução TSE nº
23.464/2015 estabelece que:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes
pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na
prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para
fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou por
declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão social, o CPF ou
Num. 42837377 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

o CNPJ e o endereço.

Portanto, resta irregular as seguintes despesas:

DATA
ESPÉCIE
DE
DESPES
A
VALO
R
FORMA
DE
PAGAMEN
TO
ESPÉCIE
DE
DOCUME
NTO
FORNECE
DOR
FOLHA
(S)
DOS
AUTOS
24/06/2
016
combustí
vel
99,99dinheiro
DANFE
Auto Posto
Erol
452
04/03/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis
147
04/03/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis
147
28/09/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis
831
28/09/2
016
ferry boat
6,40dinheiro
Tíquete
F. Andreis
831
30/03/2
016
passage
m
d e
ônibus
243,2
9nenhuma
C u p o m
Fiscal
P r i n c e s a
d
o
s
Campos
258/25
9
30/03/2
016
passage
m
d e
ônibus
245,3
5nenhuma
C u p o m
Fiscal
P r i n c e s a
d
o
s
Campos
258/25
9
07/05/2
016
passage
m
d e
ônibus
206,4
9crédito
Bilhete
Expresso
Nordeste
334
07/05/2
016
passage
m
d e
ônibus
206,4
9crédito
Bilhete
Expresso
Nordeste
334
17/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
117,0
4dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
702
17/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
137,4
6dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
702
15/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
137,4
6dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
731
18/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
37,65dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Graciosa
732
16/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
37,65dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Graciosa
733
15/07/2
016
passage
m
d e
ônibus
117,0
4dinheiro
Bilhete
V i a ç ã o
Garcia
734
03/12/2
016
passage
m
d e
ônibus
45,50dinheiro
Bilhete
Airport Bus
Service
1104
30/06/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
475
Num. 42837377 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Novamente, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional a quantia de R$
do Mar
30/06/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
do Mar
475
02/06/2
016pedágio
7,60dinheiro
Recibo
Rodonorte
489
02/06/2
016pedágio
9,00dinheiro
Recibo
Rodonorte
489
17/06/2
016pedágio
11,20dinheiro
Recibo
Rodovias
Integradas
Paraná
511
18/06/2
016pedágio
11,20dinheiro
Recibo
Rodovias
Integradas
Paraná
511
16/07/2
016pedágio
10,10dinheiro
Recibo
Rodonorte
625
16/07/2
016pedágio
10,10dinheiro
Recibo
Rodonorte
625
16/07/2
016pedágio
10,10dinheiro
Recibo
Rodonorte
625
16/07/2
016pedágio
10,80dinheiro
Recibo
Rodonorte
625
25/08/2
016pedágio
11,20dinheiro
Recibo
Rodovias
Integradas
Paraná
794
10/10/2
016pedágio
11,20dinheiro
Bilhete
Rodovias
Integradas
Paraná
844
10/10/2
016pedágio
11,20dinheiro
Bilhete
Rodovias
Integradas
Paraná
844
30/11/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
do PR
1023
30/11/2
016pedágio
18,00dinheiro
Recibo
E c o v i a
C a m i n h o
do PR
1023
08/12/2
016pedágio
21,00dinheiro
Recibo
Econorte
1088
08/12/2
016pedágio
21,00dinheiro
Recibo
Econorte
1088
20/07/2
016
r e g i s t r o
p ú b l i c o
(emolume
ntos)
5,85dinheiro
Recibo
Cartório de
Registro de
Títulos
681
19/09/2
016
r e g i s t r o
p ú b l i c o
(emolume
ntos)
5,85dinheiro
Recibo
Cartório de
Registro de
Títulos
873
TOTAL
1.896,
41

Num. 42837377 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

1.896,41.

iii) Despesas com veículos:

Ainda, foi apontado pela área técnica que “no exame detalhado do critério
“espécie de despesas”, sobressaem-se as despesas contraídas em razão de veículo
automotor que, a princípio, encontram-se desacompanhadas de justificativa, pois inexiste
esta espécie de bem declarada na prestação de contas como integrante do patrimônio do
órgão partidário, ou, que existiria algum motivo para cada gasto realizado. Por outro lado,
verifica-se das 04 (quatro) despesas apresentadas identificadas de espécie aluguel de
carro (fls. 412/415, 416, 417 e 660/661), que o período de aluguel de carro não excedeu
05 (cinco) dias por veículo”.

Nesse ponto, considerando a apreciação do item acima, já foi determinada a
devolução de despesas com ferry boat, pedágio e de combustível no valor de R$ 99,99,
remanescendo as seguintes despesas com veículo automotor:

No tocante a essa irregularidade, o partido nada esclareceu.

Assim, tem-se que o gasto no importe de R$ 32.571,31 com combustível é
totalmente desproporcional aos comprovantes de aluguel de veículos apresentados, que
totalizam apenas 12 diárias. Portanto permanece a irregularidade, devendo a quantia de
R$ 33.573,62 ser devolvida ao Tesouro Nacional.

iv) Aquisição de bens ou materiais permanentes desacompanhados de
justificativa:

Destacou-se, ainda, que foram adquiridos bens ou materiais permanentes
que, a princípio, encontram-se desacompanhados de justificativa:
ESPÉCIE DE
DESPESA
QUANTIDADE DE
DESPESAS
VALOR (R$)
Combustível
286 (duzentas e oitenta e
seis)
32.471,32 (já
descontados
os R$ 99,99
do tópico
anterior)
Estacionamento
16 (dezesseis)
333,50
f e r r a m e n t a s e
e x t e n s o r
d e
bagageiro
01 (uma)
96,10
lavagem de carro
04 (quatro)
138,00
revisão de carro
02 (duas)
534,70
TOTAL
33.573,62
Num. 42837377 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Os gastos com Ferramentas e extensor de bagageiro foram analisados no
tópico anterior, não cabendo nova apreciação.

Em relação aos demais itens adquiridos (guarda-sóis e microfone), por se
tratar de bens permanentes, deveriam ter sido registrados no Balanço Patrimonial como
ativo imobilizado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse ponto, ressalta-se a gravidade da ausência de registro contábil dos
bens adquiridos no total de R$ 9.409,90, pois, como não foram contabilizados como
ativos permanentes, deixam de ser registrados fisicamente como patrimônio e, não raras
vezes, acabam desaparecendo.

Em se tratando de patrimônio do partido, o controle físico e escrituração
contábil dos bens no ativo são essenciais, sendo observada a violação ao disposto no art.
30 da Lei 9.096/95, devendo este valor ser devolvido ao Tesouro Nacional.

Em conclusão, tem-se que as irregularidades apontadas nos itens “i” a “iv”
totalizam a quantia de R$ 45.004,84, valor ao qual se acresce a sanção de 20% cominada
DAT
A
ESPÉCI
E DE
DESPE
SA
VALO
R
FORMA
DE
PAGAM
ENTO
ESPÉCIE
DE
DOCUM
ENTO
FORNEC
EDOR
FOLH
A(S)
DOS
AUTO
S
14/0
4/20
16
Ferram
entas e
extenso r d e bagagei ro 96,10Nenhum a DANFE Alvorada Autopeça s
290
08/0
7/20
16
Guarda
sol
1.560,
00Dinheiro
N o t a
F i s c a l ,
boleto
e
pagamen
to
A
C
Ribeiro

663/66
4
02/0
8/20
16
Guarda
sol
7.800,
00Dinheiro
N o t a
F i s c a l ,
boleto
e
pagamen
to
A
C
Ribeiro

704/70
5
01/0
9/20
16
Microfo
ne
49,90Dinheiro DANFE
Telmark -
R o b e r t o
Lesniews
ki ME
831
TOTAL
9.506,
00

Num. 42837377 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

no artigo 49, da Resolução TSE nº 23.464/2015, devendo o partido devolver o montante
de R$ 54.005,80 ao Tesouro Nacional.

Nesse ponto, destaco que a aplicação da sanção em seu grau máximo se
justifica considerando a forma irregular do pagamento, que foi indevidamente utilizada
para pagar quase que a totalidade de despesas, dificultando sobremaneira a apreciação
dos gastos.

e) registro de 87,03% das despesas declaradas em bloco no livro-diário:

A análise técnica apontou que R$ 503.443,51 das despesas efetuadas com
recursos do Fundo de Caixa foram registradas em bloco, o que inviabiliza a sua
conferência por não haver o detalhamento individualizado das despesas (lançamento
unitário e as datas em que ocorreram: para cada despesa deve haver um lançamento
específico).

Intimado acerca da falha, o partido apresentou planilha com a
individualização das despesas (id. 42701547).

Sucede que foram apontadas na planilha diversas inconsistências pelo Setor
Técnico (id. 42702033 - fl. 1371 dos autos físicos), por haver divergência entre o que foi
lançado na tabela e os comprovantes trazidos ao processo.

A título de exemplo, no mês de fevereiro, o partido indicou na planilha que as
despesas somaram R$ 36.436,60, ao passo que os comprovantes do processo somam
R$ 37.245,93 (id. 42610266 - fls. 56/135 dos autos físicos).

Ademais, consoante assinalou o órgão técnico: “o valor contido na planilha
apresentada pelo Partido no CD (fl. 1353), referente ao Fundo Partidário – Mulher é de R$
30.996,61, enquanto que o montante declarado às fls. 1357/1363 totalizam R$ 36.670,97,
demonstrando a inconsistência nos dados fornecidos pelo prestador de contas” (fl. 1373).

Desse modo, tem-se que as informações fornecidas pela legenda carecem de
confiabilidade e comprometem a fiscalização pela Justiça Eleitoral, corroborando a
conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

Todavia, após a apresentação de documentação de id.42702050 pelo partido,
o órgão técnico, em sua última apreciação (id. 42702058), destacou que realizou o
batimento dos dados, cujos valores foram analisados nos tópicos acima. Portanto,
entendo desarrazoada a determinação de devolução integral dos valores, sendo
adequada apenas a determinação de restituição das quantias acima citadas.

f) declaração de despesas em valor superior aos recursos financeiros
arrecadados pela agremiação:

A Unidade Técnica afirma que remanesce um saldo financeiro negativo
Num. 42837377 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

porque o somatório dos valores recebidos foi inferior ao do total de gastos, inicialmente,
no valor de R$ 15.016,17 e, após a última análise, na quantia de R$ 4.207,47. Confira-se,
os pareceres de ids. 42702034 e 42702058, respectivamente:

Sobre o tema, o partido se manifestou na ids. 42701546 e 42702041 (fls.
1350/1356 e fls. 1381/1387 dos autos físicos), dizendo que o valor das despesas apurado
pelo setor técnico não é compatível com a documentação acostada aos autos e que o
valor real das saídas é de R$ 559.318,44, e não R$ 574.729,61.

No entanto, o órgão técnico esclarece que os valores apurados nas análises
técnicas resultam da soma das notas fiscais e dos comprovantes de despesas juntados
aos autos, enquanto que a relação de despesas utilizadas como base pela agremiação
leva em conta apenas as transações efetivamente registradas na conta corrente bancária
às fls. 1440/1443, deixando de considerar justamente as despesas pagas com recursos
financeiros não contabilizados e não declarados na prestação de contas (id. 42702034 - fl.
1451 dos autos físicos).

A presente falha constitui irregularidade grave porque demonstra o uso de
recursos financeiros que deixaram de ser registrados na prestação de contas e que
também não transitaram em conta bancária específica, comprometendo a higidez das
contas e infringindo o artigo 13, da Resolução TSE nº 23.464/2015, assim redigido:

Num. 42837377 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Destarte, persiste a irregularidade.

Por se tratar de vício relacionado a recursos de origem não identificada, esse
valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14, da Resolução TSE
nº 23.464/2015:

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo
vedada a devolução ao doador originário.

Logo, determina-se a devolução dos recursos de origem não comprovada, no
importe de R$ 9.420,66 (eis que os valores de gastos apresentados foram reduzidos de
R$ 574.729,61 para R$ 569.134,10) ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), bem como a suspensão do repasse dos recursos
provenientes do Fundo Partidário até que seja efetuado o referido recolhimento ou
prestado o satisfatório esclarecimento, nos termos dos artigos 36 da Lei nº. 9.096/95 e 47,
II, da Resolução TSE nº. 23.464, de seguinte teor:

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às
seguintes sanções:

I - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o
recebimento das quotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela
Justiça Eleitoral;

Art. 47. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, o órgão partidário fica
sujeito às seguintes sanções:

(...)

II – no caso de não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada de que trata o art. 13 desta resolução, deve ser suspensa a distribuição ou o
repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem
do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral (Lei nº 9.096/95, art. 36, I).

De outra sorte, deixa-se de aplicar a sanção de 20% cominada no artigo 49,
da Resolução TSE nº 23.464/2015, porque a presente irregularidade possui regramento
Num. 42837377 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

normativo específico nos artigos 14 e 47, os quais não preveem a exasperação da pena.

g) ausência de contabilização de sobras de campanha, no valor de R$
22,18:

A Seção de Contas informa que persiste a irregularidade consistente na falta
de inclusão do valor referente às Sobras de Campanha, no valor de R$ 22,18.

Em manifestação, a agremiação concorda com o apontamento, aduzindo que
se trata de irregularidade formal que não compromete a análise das contas (id. 42701546
- fl. 1354 dos autos físicos).

Com efeito, o demonstrativo apresentado à id. 42619616 (fl. 1311 dos autos
físicos), referente às sobras de campanha no valor de R$ 22,18, deixou de ser
contabilizado no demonstrativo de receitas e gastos (id. 42619616 - fl. 1259 dos autos
físicos).

Embora o valor seja inexpressivo e não tenha indícios de má-fé por parte do
prestador, a presente irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais
falhas levantadas pela perícia técnica.

Conclusão:

Nesse contexto, concluo que as irregularidades encontradas nas contas em
análise são graves e, tendo restado evidentemente comprometida a atividade de
fiscalização das contas prestadas pelo órgão partidário, a desaprovação das contas é a
medida que se impõe.

Por derradeiro, indefere-se o pedido de expedição de ofício para a 20ª Vara
Cível de Curitiba, requisitado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a fim de informar de
possíveis atos tendentes a fraudar a execução.

Isso porque o fato que justificou o pedido da PRE, consistente na adoção do
regime de caixa com recursos do Fundo Partidário para se esquivar de bloqueios
judiciais, não é legítimo ante a natureza jurídica impenhorável de tais verbas, conforme
estabelece o artigo 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se
DESAPROVAR as contas prestadas pelo Partido Popular Socialista – PPS (Diretório
Estadual), relativas ao exercício de 2016, impondo ao partido a obrigação de:

Num. 42837377 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

a) transferir, após o trânsito em julgado desta decisão, o montante de R$
23.712,33 do Fundo Partidário para criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, nos termos do art. 44, inciso V, § 5°, da Lei
nº 9.096/95, o qual deve ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização;

b) proceder a devolução dos recursos de origem não comprovada, no importe
de R$ 9.420,66, ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 14 e 47, II, da Resolução
TSE nº 23.464/2015; e

c) proceder a devolução dos recursos oriundos do Fundo Partidário
irregularmente utilizados no montante de R$ 54.005,80 ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 49 da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Oficie-se à Direção Nacional do Partido Popular Socialista – PPS,
comunicando a presente decisão.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0000160-79.2017.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA - PPS, RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO, JORGE GOMES ROSA
FILHO, GERALDO HERNANDES TORRES
- Advogados do(a) REQUERENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 42837377 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349

SESSÃO DE 09.12.2021.

Num. 42837377 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318234645200000041812349
Número do documento: 21121318234645200000041812349